Tribunal: STF
Processo: HC 60454
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA. A INTIMAÇÃO DEVE SER FEITA AO RÉU,
PESSOALMENTE, QUANDO NÃO SE LIVRAR SOLTO, (ART-392, II, DO C.P.P.).
INTERPOSTO, POREM, RECURSO PELA DEFESA, EXAMINADO PELO TRIBUNAL,
SUPRIDA A OMISSAO.
EXAME DE SANIDADE MENTAL. O ART-149 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PREVE SUA REALIZAÇÃO QUANDO HOUVER DUVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL
DO RÉU, NÃO BASTANDO REQUERIMENTO DO DEFENSOR. DUVIDA INEXISTENTE.
ART-384 DO C.P.P: NÃO INFRINGENCIA SE O CRIME ESTA IMPLICITAMENTE
DESCRITO NA DENUNCIA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.